Tribunal: TJDFT
Processo: 0711829-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711829-08.2023.8.07.0018 DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça sobre o julgamento do RE 1.366.243 – (Tema 1.234). Após, conclusos. Brasília/DF, 06/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator